Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704385-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ONILDO JOAO MARINI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0700832-85.2021.8.07.0001), proposta por ONILDO JOÃO MARINI. A decisão agravada deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do autor, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (ID 81769322): “Cuida-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo. Para amparar o seu pedido de tutela, narra a parte autora, em síntese que: i) é portadora de neoplasia maligna (CID – 10:C64) desde 2008; ii) em 2018 exames de rastreamento mostraram novas ocorrências no pulmão; iii) fez tratamento com diversos medicamentos e, diante do avanço da doença, os médicos recomendaram a troca da linha de tratamento sistêmico para a combinação da terapia-alvo LENVANTINIBE e PEMBROLIZUMABE; iv) no entanto, o fornecimento da medicação pelo plano de saúde foi negado, sob o argumento de que o serviço solicitado não preencheria as diretrizes do rol de procedimentos da ANS. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Os relatórios médicos indicam que o autor possui carcinoma pulmonar com metástase na glândula adrenal direita, oriundo de metástases do carcinoma de células renais, com progressão da doença na pleura e que necessita de tratamento com os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg, uma vez ao dia, e PEMBROLIZUMABE 200 mg, intravenoso, a cada 3 semanas (IDs. 81126764 e 81126765). O pedido de autorização negado limitou-se a informar que o serviço solicitado não preenchia as diretrizes dispostas no rol de procedimentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (ID. 81126780). Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Portanto, reconheço a plausibilidade do direito invocado pela requerente quanto à cobertura dos medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, pois caso o requerente não receba a medicação, sua saúde pode piorar ou até mesmo ir a óbito. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se a requerida para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se, com urgência, em regime de plantão. Confiro a esta decisão força de mandado”. Narra a peça recursal que, de acordo com a regulação médica, o medicamento solicitado pela agravada não possui cobertura contratual, pois, trata-se de tratamento off-label, de caráter experimental, ou seja, não se trata de procedimentos de cobertura obrigatória, conforme estipulado na Lei no 9.656/98 e RN 428/2017 da ANS, bem como não possui cobertura contratual. Informa que os medicamentos orais para o tratamento de câncer estão previstos na Diretriz de Utilização (DUT) no 64 do Rol da ANS, da Resolução Normativa 428/2017, sendo que o medicamento solicitado pela agravada, não consta na lista de cobertura obrigatória. Relata que não há indicação de urgência ou emergência para a realização do tratamento com o fármaco PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). No tocante à pena de multa fixada alega ser ela extremamente desproporcional e desarrazoada, haja vista ter a agravante, cumprido efetivamente a medida liminar. Dessa forma, requer seja excluída a multa aplicada. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso, a fim de que seja revogada a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está acompanhado do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o relatório médico (ID 81126764), o agravado tem 81 anos e é portadora de neoplasia maligna (CID – 10:C64) desde 2008; ii) em 2018 realizou exames de rastreamento que mostraram novas ocorrências no pulmão; iii) fez tratamento com diversos medicamentos e, diante do avanço da doença, os médicos recomendaram a troca da linha de tratamento sistêmico para a combinação da terapia-alvo LENVANTINIBE e PEMBROLIZUMABE; iv) no entanto, o fornecimento da medicação pelo plano de saúde foi negado, sob o argumento de que o serviço solicitado não preencheria as diretrizes do rol de procedimentos da ANS. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) Assim, correta a decisão agravada que deferiu a concessão da tutela de urgência para determinar à parte requerida o fornecimento dos medicamentos LENVANTINIBE 20 mg e PEMBROLIZUMABE 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do autor. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. MEDICAMENTO. VERZENIOS. CARÁTER EMERGENCIAL. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 2. Isso porque restou demonstrado, na espécie, o caráter emergencial do tratamento indicado à agravada, mediante administração do fármaco abemaciclibe (Verzenios), haja vista o risco de evolução do grave quadro clínico da peciente, portadora de neoplasia maligna de mama com hipótese metástica, a revelar o perigo de dano ou de difícil reparação à parte recorrida. 3. Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que a doença que acomete a recorrida possui previsão de cobertura contratual e não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC. 3. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, na petição inicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07254806920208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 15/10/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ABEMACICLIBE. RECUSA. 1. Deve ser deferida a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento de medicamento necessário ao tratamento do câncer de mama, na hipótese em que o relatório-médico atesta a maior eficácia do medicamento postulado diante das alternativas voluntariamente fornecidas pela operadora do plano de saúde. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (07092929820208070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 26/8/2020.) No tocante à pena de multa aplicada, a parte requerida informa nos autos de origem que o “tratamento solicitado encontra-se devidamente liberado” em seu sistema (ID 83388436). Considerando-se a manifestação da agravante quanto cumprimento da decisão liminar, intime-se a parte agravada para que informe se a medicação pretendida foi devidamente fornecida pela operadora do Plano de Saúde. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador João Egmont Relator